Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017506-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), CHRISTIANE PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES - CPF: 794.172.216-04 (AGRAVANTE), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.962.829/0001-31 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), VIVIANI SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.144.337-20 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Christiane
Paolinelli

Marcolla
Jacques

AGRAVADO:
Leal Clube De
Beneficios
e outros

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA
S ROBUSTAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por autora que alega receber R$ 2.500,00 mensais, autorizando, porém, o recolhimento das custas em seis parcelas mensais e sucessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea, é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza relativa, podendo ser afastada ante elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte.

4. No caso concreto, a recorrente não apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros documentos comprobatórios, e os elementos constantes dos autos indicam rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegação de miserabilidade.

5. A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido, observou os critérios legais, ponderando os direitos em conflito e autorizando o recolhimento parcelado das custas, em observância ao art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige prova suficiente da alegada hipossuficiência, não sendo bastante a simples declaração unilateral de pobreza. 2. A ausência de documentos comprobatórios e a existência de indícios de capacidade financeira autorizam o indeferimento do pedido, podendo o juiz conceder o parcelamento das custas como medida proporcional e adequada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2024; TJMT, AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024; TJMT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Christiane
Paolinelli

Marcolla
Jacques
contra decisão proferida (ID. 192661721 autos de processo n. 1005724-05.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas, nos seguintes termos
:

“
(...)
A parte autora requereu os benefícios da Justiça Gratuita, mas não comprovou situação de miserabilidade.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, há presunção relativa de veracidade na declaração de hipossuficiência, mas tal presunção não implica concessão automática do benefício. Compete ao juízo verificar, mediante documentos idôneos, a real incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência da parte ou de sua família.

Dessa forma, determino que a parte autora emende a inicial no prazo de 15 dias, apresentando comprovação da condição alegada, como declarações de imposto de renda, extratos bancários, certidão negativa de bens, CTPS, ou documentos equivalentes.

A ausência de comprovação implicará no indeferimento do benefício.

Alternativamente, autorizo o parcelamento das custas em seis prestações mensais e sucessivas, devendo a parte comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.Se optar pelo parcelamento a parte autora devera requerer a liberação das guias diretamente ao Departamento de Controle de Arrecadação (DCA), por meio do e-mail
dca@tjmt.jus.br
, anexando esta decisão

(
...
)
”
[
grifo nosso]

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta que
é pessoa hipossuficiente, com renda mensal de aproximadamente R$ 2.500,00, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 740,20, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

Aduz
que apresentou declaração de hipossuficiência, bem como documentos bancários e fiscais que comprovam sua condição econômica, sendo, portanto, descabido o indeferimento da benesse.

Defende que
o indeferimento da justiça gratuita afronta princípios constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal, citando precedentes e doutrina que consolidam o entendimento de que a simples declaração de pobreza é suficiente, salvo prova em contrário — o que, segundo alega, não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder integralmente os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo, e
as custas encontra-se sobrestadas
, conforme certificado no
ID.

2
90083385
.

Tutela recursal
indeferida
no
ID 290503379
.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, conforme
ID 2
96292856
, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: Christiane
Paolinelli

Marcolla
Jacques

AGRAVADO: Leal Clube De
Beneficios
e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto porChristiane
Paolinelli

Marcolla
Jacquescontra decisão
proferida (ID. 192661721 autos de processo n. 1005724-05.2025.8.11.0003)
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas
.

Contra essa decisão, o agravante

interp
ôs
o presente recurso.

Pois bem.

Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No caso em apreço
,
a parte recorrente afirma, em síntese, que demonstrou satisfatoriamente sua condição financeira, apresentando provas documentais de sua hipossuficiência, tais como extrato bancário negativo, declaração de renda inferior a dois salários-mínimos e ausência de bens.

Alega que a decisão combatida impõe restrição ao seu direito de acesso à Justiça, protegido constitucionalmente, uma vez que não possui condições de custear as despesas processuais, razão pela qual pleiteia a concessão da justiça gratuita.

Sem razão à agravante.

Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor
da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau, ao avaliar a situação econômica do agravante, constatou, com base em elementos objetivos extraídos da impugnação da parte ré, que o autor/agravante possui patrimônio pessoal razoável — haja vista que é professor de ensino superior e, no ano de 2022, auferiu rendimentos na quantia equivalente a
R$ 376.253,16 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos);
ou seja, possui uma renda que ultrapassa, em média, cinco salários mínimos —, o que denota, por inferência racional, a existência de sinais exógenos que demonstram que possui condições adequadas e suficientes para o pagamento das custas judiciais, até mesmo porque, no caso concreto,
estas estão orçadas em R$ 705,77 (setecentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Noutro giro
, o comprovante da DAS-MEI, não indica faturamento efetivo nem despesas operacionais. A legislação (LC no 123/2006) presume a possibilidade de receita bruta anual de até R$ 81.000,00 — média de R$ 6.750,00 mensais —, sendo inviável presumir hipossuficiência com base apenas no recolhimento da guia mensal.

Ademais
, não foram apresentados extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento que permita aferir a real situação financeira da parte ou seus encargos mensais. A ausência desses elementos inviabiliza o deferimento da gratuidade.

Assim, não há como assegurar a incapacidade momentânea da parte recorrente, muito menos afirmar que o pagamento das custas poderá onerá-la a ponto de constituir óbice à sua subsistência, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade de justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam da assistência judiciária.

Como mencionado anteriormente, não deve a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real que justifique a concessão do benefício.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o
pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“Inexistindo a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar comas custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qualsomente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.” (TJ-MT - AI: 10038576420178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017, grifo nosso)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso)

De mais a mais, cumpre ressaltar que o próprio magistrado acolheu o pedido alternativo formulado pelo agravante, deferindo-lhe o parcelamento das custas em seis vezes, o que evidencia a ponderação entre a exigência do recolhimento e a preservação do acesso à justiça, nos moldes do § 6o do art. 98 do CPC.

Dessa forma, não se verifica, na decisão agravada, qualquer desacerto ou descompasso com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça. Ao contrário, o juízo de origem proferiu decisão fundamentada, proporcional e em estrita observância à legislação de regência.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, facultando seu parcelamento em
6 (seis)
prestações mensais e sucessivas.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025